Tribunal: TJES
Processo: 5004149-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004149-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIENE VIANNA DE ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. REMANEJAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. LAUDO MÉDICO. OBSERVÂNCIA COGENTE. LOTAÇÃO DE SETOR ADMINISTRATIVO ADEQUADO. RECURSO PROVIDO.

1)
O mero remanejamento da servidora em setor condizente com as determinações do laudo pericial não esgota o objeto da ação, porquanto passível de alteração a qualquer tempo, tanto no exercício de juízo discricionário pela Administração ou como no cumprimento de determinação judicial

2)
Tampouco se configura hipótese impeditiva descrita no art. 1.059 do CPC ou na Lei n.º 9.494/97, tendo em vista não se tratar de liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidor público.

3)
Urge seja cumprida, no mínimo, a recomendação médica do ente previdenciário municipal, a fim de que a recorrente possa ser localizada em ambiente adequado, sem contato com alunos e atendimento ao público.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à readaptação funcional da servidora recorrente, pedagoga do Município de Vila Velha, realocada administrativamente em secretaria de escola.

Segundo se depreende, a decisão agravada teve por base a impossibilidade de concessão de tutela provisória, uma vez que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação mandamental, com lastro na vedação contida no §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

No entanto, o mero remanejamento da servidora em setor condizente com as determinações do laudo pericial não esgota o objeto da ação, porquanto passível de alteração a qualquer tempo, tanto no exercício de juízo discricionário pela Administração ou como no cumprimento de determinação judicial.

Nem tampouco configura hipótese impeditiva descrita no art. 1.059 do CPC
1
ou na Lei n.º 9.494/97, tendo em vista não se tratar de liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidor público.

Fincada essa premissa, constata-se que o
laudo pericial elaborado pelo Instituto de Previdência de Vila Velha
recomendara a readaptação funcional da recorrente, pelo prazo de 1 ano a partir de 01/04/2022.

Findo prazo,
a servidora
deve
retornar às atividades rotineiras, com a ressalva de não atuar “em função que tenha que desempenhar atividades junto a alunos ou em outra que tenha que lidar com público
”
(Id. 2609390).

Cessado, portanto, o afastamento decorrente de estresse pós-traumático relacionado ao trabalho, a autoridade apontada coatora a encaminhou para exercício da função de “
suporte administrativo na
secretaria escolar da
UMEF PEDRO HERKENHOFF
”.

Todavia, assiste razão à agravante no sentido de que a atuação em secretaria de escola requer, de modo geral, mínimo contato com público externo e alunos da instituição de ensino, o que desatende à expressa recomendação médica.

Tanto é assim que não conseguiu laborar no dia da reapresentação ao serviço, conforme registrado em novo laudo médico, datado de 05/04/2022, que atestou a persistência dos sintomas:

“Luciene Vianna de Araújo encontra-se em acompanhamento psiquiátrico para tentativa de alívio de sintomas compatíveis com F323 + F431 + HB30 (CID-10).

Em uso de medicação antidepressiva/ansiolítica (Escitalopram), em dose plena, mas até a presente data, sem resposta terapêutica satisfatória.

Mantém humor deprimido, anedonia, forte ansiedade, episódios de pânico, além de insônia, sintomas cognitivos (desatenção, hipotenacidade e esquecimento) e fatigabilidade.

Inapta ao trabalho, sob o ponto de vista psiquiátrico.

Oriento afastamento das atividades ocupacionais, por 60 dias,

devido a

persistência dos sintomas supracitados, durante a tentativa de retorno ao trabalho, uma vez que há restrição laboral para atendimento ao público e atividade junto a alunos
.
” (Id. 2609391)

Nesse contexto, urge seja cumprida, no mínimo, a recomendação médica do ente previdenciário municipal, a fim de que a recorrente seja localizada em ambiente adequado, sem contato com alunos e atendimento ao público.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – READAPTAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – INVESTIDURA EM CARGO COMPATÍVEL COM AS LIMITAÇOES FÍSICAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA JULGADA PREJUDICADA. 1 – Sendo a readaptação funcional uma forma de provimento derivado horizontal em cargo diverso do originalmente ocupado pelo servidor efetivo e, por óbvio, uma das possibilidades de vacância daquele mesmo cargo para o qual o servidor não ostenta plena capacidade física ou psíquica, forçoso convir que o requerente deve ser investido em distinto, cujas atribuições sejam compatíveis com suas limitações, mas respeitado o mesmo padrão de vencimento. 2 –
No caso concreto, uma vez que há laudo de Junta Médica pericial reconhecendo a impossibilidade do autor exercer plenamente as funções de Agente de Trânsito, o que é inclusive reconhecido por ele próprio, bem como que a readaptação do autor foi autorizada após regular processo administrativo, a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, a fim de determinar que a administração pública municipal envide as providências necessárias para que o apelado seja readaptado nos exatos termos da Portaria nº 470⁄2014, observado o rol de atribuições atinentes ao cargo de Agente de Serviços Públicos Municipais, bem como as limitações físicas apresentadas pelo autor.
3 – Apelação cível parcialmente provida. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011140046217, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017)

Vale registrar que, concedida da tutela antecipada recursal, a agravante atualmente se encontra alocada em setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação, em cumprimento à orientação psiquiátrica (Id. 5297417).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, confirmando a medida liminar que determina
r
a

o remanejamento
da servidora
para setor administrativo que preencha os requisitos da readaptação funcional
.

É como voto.

1
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.